Tribunal: TCU
Processo: 017.674/2010-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de revisão interposto contra acórdão que julgou as contas do recorrente irregulares e o condenou ao pagamento de débito e de multa em razão do pagamento por serviços não executados e/ou executados de forma inadequada nas obras do Fórum Eleitoral de João Pessoa e do Fórum Eleitoral e do Núcleo de Apoio Técnico às Urnas Eletrônicas  NATU-II de Campina Grande.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial, ora em fase de Recurso de Revisão, interposto pelo Sr. Luiz Carlos Peixoto contra o Acórdão 3068/2015-TCU-Segunda Câmara , mediante o qual o TCU decidiu julgar irregulares as contas do ora recorrente, condená-lo em débito e aplicar-lhe multa de R$ 70.000,00 (setenta mil reais); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443, de 16/7/1992, em: 9.1. conhecer do Recurso de Revisão em exame e, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. dar ciência desta decisão ao recorrente e demais interessados.